Tribunal: TJDFT
Processo: 0748494-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MANDATO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DO MANDANTE. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DO JUÍZO DE 1a INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA MANDANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de exigir contas divide-se em duas fases: 1) na primeira fase avalia-se a necessidade da prestação, isto é, se existe o dever legal; 2) caso exista, e assim for declarada judicialmente a necessidade de prestá-las, são analisadas as contas apresentadas.
2. A jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, mesmo após a morte do mandante, os herdeiros possuem legitimidade para exigir a prestação de contas do mandatário, pois o dever decorre diretamente da lei, não havendo qualquer vinculação à vigência do contrato.
3. No caso concreto, a primeira fase da ação foi julgada procedente, pois o Juízo de 1a instância entendeu que os herdeiros do mandante possuem legitimidade para exigir a prestação de contas do mandatário, mesmo após a morte do mandante. Decisão que não merece reforma, com base no entendimento do STJ.
4. Embora a mandante não tenha sido legalmente interditada e não apresentasse evidências de problemas cognitivos, a interpretação prevalente não demanda tais circunstâncias para a exigência de prestação de contas por parte do herdeiro, quando o falecido tenha conferido procuração para atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados à gestão patrimonial. Da mesma forma, não é imprescindível a comprovação de fraude ou má-fé por parte dos mandatários, de acordo com a interpretação adotada pela Corte da Cidadania.
5. Também não cabe avaliar neste momento qualquer comportamento contraditório do herdeiro que pugna pela prestação de contas, o qual supostamente nunca teria prestado assistência para a genitora e, somente após a sua morte, mostrou interesse em proteger o patrimônio a ser inventariado.
6. As questões referentes à utilização das rendas e bens da mandante falecida, bem como eventuais irregularidades, serão examinadas na segunda fase do processo de prestação de contas, não cabendo ao Juízo de 1a instância julgar improcedente a primeira fase com base em questões que são adequadas ao momento posterior.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.